Tribunal: TJMT
Processo: 0003542-88.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0003542-88.2012.8.11.0045
Recorrentes: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Viação Verde Transportes
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 104095460 - Pág. 142).
A parte recorrente alegou ofensa ao artigo 134 da Constituição Federal ao argumento de que a Defensoria Pública tem direito à percepção dos honorários advocatícios ante a sua forma de atuação e a independência funcional adquirida com a Emenda 80/2014, não lhe retirou tal prerrogativa.
O recurso foi admitido na decisão id 104095460 - Pág. 277/ 280.
Remetido o feito ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio determinou a sua devolução a este Tribunal de Justiça, a fim de que fosse observada sistemática de repercussão geral (Tema 1.002). (104095460 - Pág. 301/302)
É o relatório. Decido.
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública quando vencedora de ação civil pública por ela interposta.
Consoante relatado, o Ministro Marco Aurélio, nos autos do RE 1.301.093-MT, concluiu que o presente recurso veicula matéria similar àquela prevista no paradigma RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se reconheceu a repercussão geral quanto à questão referente à eventual proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, o que violaria a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, e tendo em vista a determinação, pelo STF, na decisão id 104095460 - Pág. 301/302, de se aplicar o referido tema, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.
Ante o exposto, determino, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, o sobrestamento do trâmite recurso extraordinário, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.